Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição.
2. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima ao dizer que “encheria a cabeça dela de balas’”.
3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.